Tribunal: STF
Processo: Rcl 75845
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NA  ADI 4.414/AL e NA ADI 1.218/RO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Colegiado de Juízes de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, por alegada afronta aos acórdãos proferidos nos autos da ADI 1.218/RO e ADI 4.414/AL nos autos n. 0002729-25.2018.8.06.0034.



    A defesa alegou que a “’vara especializada em delitos de organização criminosa’, ao praticar o ato reclamado de proferir sentença de pronuncia, desrespeitou a autoridade e a garantia das decisões proferidas nessas duas ações de inconstitucionalidade, que tem força vinculante para todo o Poder Judiciário”.



    Sustentou, em síntese, que “não cabe a nenhuma vara especializada proferir sentença de pronúncia, porque é ato de competência exclusiva do Presidente do Tribunal do Júri”.



    Requereu fosse “julgada procedente a presente Reclamação, para cassar as decisões exorbitantes da autoridade Reclamada, por quebra do efeito vinculante e afrontar à garantia da autoridade das decisões do Plenário do STF, proferidas na ADI nº 4.414/AL, rel. Min. Luiz Fux, in DJe de 17.6.2013, e na ADI nº 1.218/RO, rel. Min. Maurício Correa, in DJ de 8.11.2002 – cf. § 2º, do art. 102, da CF, e inciso III, do art. 988, do CPC – para anular a “sentença de pronúncia” e determinar a remessa dos autos ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri, da Comarca de Aquiraz/CE, para que profira nova decisão conforme entender de direito – cf. inciso III, do art. 161, e seu parágrafo único, do RISTF, c.c. art. 992, do CPC”.



    Prestadas as informações e indeferida a liminar, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



     “RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4414/AL E ADI Nº 1218/RO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE DE QUE VARA ESPECIALIZADA, CRIADA POR LEI ESTADUAL, USURPE REFERIDA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DOS PARADIGMAS AO PRESENTE CASO. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA. CONSTITUIÇÃO DE UM COLEGIADO SOB A PRESIDÊNCIA DO JUÍZO COMPETENTE PARA VIABILIZAR UMA ATUAÇÃO SEGURA. AGENTES COM FORTE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Com efeito, a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    In casu, como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “não há adequação entre os paradigmas invocados na inicial e o presente caso. O que ambas as ações de declaração de inconstitucionalidade rejeitaram foi a possibilidade de que lei estadual afaste a competência constitucional do Tribunal do Júri a partir da criação de varas especializadas, referindo-se, naqueles casos, a varas especializadas em combate ao crime organizado”.



    Deveras, o Juízo reclamado informou que “a Ação Penal nº 0002729-25.2018.8.06.0034 sempre tramitou no Juízo Competente da Comarca de Aquiraz/CE, sendo instaurado, desde o início, um Colegiado de Juízes para atuar no caso, considerando o envolvimento de membros de facção criminosa com atuação em todo o país”. Destacou que “O processo nº 0002729-25.2018.8.06.0034 nunca tramitou na Vara de Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Fortaleza/CE, não havendo que se falar, salvo melhor juízo, em desrespeito ao que decidido pela Suprema Corte nas ADI’s nºs 4.414/AL e 1.218/RO”.



    Nesse diapasão, saliento que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Desta sorte, cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, verbis:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Atos processuais. Cerceamento de defesa. Julgamento virtual. 4. Violação ao que decidido pelo STF nas ADIs 2.970 e 4.414. 5. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes trazidos na inicial. 6. Impossibilidade de manejo da reclamação como sucedâneo de recurso. 7. Negado seguimento à reclamação. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 69.149-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2024)



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente